Tribunal: TJDFT
Processo: 0026980-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0026980-53.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECNISA S.A. APELADO: CLAYTON FAGUNDES BARCELOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por TECNISA S.A. contra CLAYTON FAGUNDES BARCELOS em face da Sentença (ID 15008018) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13265290) o Apelado CLAYTON FAGUNDES BARCELOS suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante TECNISA S.A. a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2020 13:48:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador